Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. L. G. - CPF: 107.518.091-01 (EMBARGADO), MARIA IZAIRES LACERDA - CPF: 594.714.921-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA - CPF: 087.066.359-38 (ADVOGADO), RODRIGO OTAVIO DAS CHAGAS LIMA - CPF: 676.987.279-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E EPILEPSIA. DEVER DO ESTADO. PLANO DE SAÚDE CORRÉU. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), transtorno afetivo bipolar e epilepsia refratária, mediante prescrição médica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há obrigação do Estado de fornecer o medicamento de alto custo prescrito, mesmo diante da alegação de existência de plano de saúde e da ausência de registro na ANVISA.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, sendo vedada a análise de questões não submetidas ao juízo “a quo”.

O direito à saúde é dever do Estado, garantido pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, sendo possível a determinação judicial para fornecimento de tratamento essencial, quando comprovada sua necessidade.

O perigo de dano é evidente, diante da gravidade da condição do menor e da ineficácia dos tratamentos convencionais anteriormente adotados.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Estado deve fornecer medicamento de alto custo essencial à saúde do paciente, quando comprovada sua necessidade, ainda que haja plano de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 536, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 1032879-26.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.03.2025; TJMT, RAI n.o 1012025-11.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j.

25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação para fornecimento de medicamento de alto custo, que lhe move o menor M.L.G., representado por sua genitora Maria Izaires Lacerda, deferiu a tutela de urgência, “
para DETERMINAR aos Reclamados, observando-se o disposto no tema 793 do STF, a adoção das providências necessárias visando a disponibilização do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (c/ Lecitina de Girassol) - 200mg/mL, a criança MURILO LACERDA GOMES, conforme prescrição médica, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, tudo o mais que se fizer necessário para o acompanhamento da saúde do autor, a fim de proporcionar o indispensável à manutenção da sua saúde, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC e do Enunciado no 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ”.

Inconformado, sustenta o agravante, em suma, que o menor é beneficiário do plano de saúde Unimed Cuiabá, que possui responsabilidade contratual para custear o tratamento médico, incluindo o fornecimento do medicamento requerido, de modo que o Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Menciona também, que o tratamento solicitado não possui caráter emergencial ou urgente, tratando-se de serviço de saúde eletivo e, conforme a Resolução no 1451/1995 do Conselho Federal de Medicina, procedimentos eletivos devem ser realizados dentro de prazos razoáveis, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente na ausência de comprovação de risco iminente à vida. Segue declarando a irregularidade na representação processual do menor, uma vez que a sua representante legal, Sra. Maria Izaires Lacerda, não apresentou comprovação de guarda ou tutela judicial, o que viola o art. 71 do Código de Processo Civil.

Defende a incompetência da Justiça Estadual, considerando que o medicamento requerido não possui registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), havendo apenas autorização para importação em caráter excepcional. Alega que, conforme o Tema 500 do STF, o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA somente pode ser discutido judicialmente com a presença da União como parte no polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Aduz, ainda, que o agravado não comprovou ter solicitado previamente o medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS), o que, nos termos dos Enunciados 03 e 13 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, é requisito indispensável para a judicialização da demanda. Argumenta que a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o exame do interesse de agir. Além disso, cita que não foi comprovada a incapacidade econômica do agravado para arcar com os custos do tratamento, requisito necessário para a concessão do medicamento pelo SUS. Não obstante, argumenta que não há evidências de que o medicamento solicitado seja imprescindível para o tratamento do agravado, nem de que não existam alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Questiona a imposição de bloqueios judiciais via Sisbajud para o cumprimento da obrigação de fazer, argumentando que tal penalidade impõe ônus excessivo e desproporcional ao ente público, em afronta aos princípios da razoabilidade e eficiência da administração pública.

Firme em seus argumentos, ao finar requer a concessão da tutela provisória recursal, para fins de reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
(id. 262795791).

O agravante opôs embargos de declaração (id.

263326267), sendo este rejeitado (id. 265358766).

O d. magistrado
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão pelos próprios fundamentos (id. 267743759).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão – id.

268295270).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 269055255).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos de origem que
M.L.G., representado por sua genitora Maria Izaires Lacerda ajuizou ação para fornecimento de medicamento de alto custo c/c pedido de tutela de urgência antecipada em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de que a medicação de alto custo, consistente no fornecimento de 48 frascos de 30 ml do medicamento
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml
, seja custeada pelo Estado e/ou pelo plano de saúde.

Alega, em apertada síntese, que o menor apresenta o quadro clínico grave com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) com retardo mental e comprometimento de linguagem CID-10: F84; Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto CID-10: F31.6; Transtorno mental não especificado CID-10: F39, Epilepsia CID-10: G40.

Afirma que a criança fez uso de extensa lista de medicamentos, tais como

Neozina, Neuleptil, Amplictil, Risperidona, Amitriptilina, Haloperidol, Fenergan, Ritalina, Ácido Valpróico, Fenitoína, Pealvire, Olanzapina, Levomepromazina e Clonazepam, no entanto, que se mostraram ineficazes ao tratamento do menor.

Por esse motivo, foi prescrito o tratamento pelo médico Dr. Daumiro Dias Tanure (CRM 47554-PR), com a utilização do
Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus c/ Lecitina de Girassol 200 mg/ml
, que se mostra a terapia adequada a ser adotada em caráter essencial, urgente, insubstituível e contínuo.

Informa, inclusive, que o paciente está autorizado pela ANVISA a realizar a importação do medicamento. Todavia, afirma que o medicamento foi negado tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde.

Assevera que a situação do paciente é grave e urgente, demandando imediatidade do tratamento receitado, em garantia aos seus direitos fundamentais, qual seja, a vida, saúde e dignidade da pessoa humana.

Ao final, postulou pelo deferimento da tutela de urgência antecipada, a fim de que a medicação de alto custo seja custeada pelo Estado e/ou pelo plano de saúde, com fundamento do art. 300 do CPC.

Diante disso, considerando presentes os requisitos legais, o douto magistrado deferiu a tutela de urgência,
“para DETERMINAR aos Reclamados, observando-se o disposto no tema 793 do STF, a adoção das providências necessárias visando a disponibilização do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (c/ Lecitina de Girassol) - 200mg/mL, a criança MURILO LACERDA GOMES, conforme prescrição médica, assim como a continuidade do tratamento necessário para o caso, bem como quaisquer outros procedimentos, medicamentos, materiais, tudo o mais que se fizer necessário para o acompanhamento da saúde do autor, a fim de proporcionar o indispensável à manutenção da sua saúde, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1o, do CPC e do Enunciado no 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ”.
(id. 177603870).

Contra esta decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, ora agravante, alegando que o menor é beneficiário do plano de saúde Unimed Cuiabá, que possui responsabilidade contratual para custear o tratamento médico, incluindo o fornecimento do medicamento requerido, de modo que o Estado é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Menciona também, que o tratamento solicitado não possui caráter emergencial ou urgente, tratando-se de serviço de saúde eletivo e, conforme a Resolução no 1451/1995 do Conselho Federal de Medicina, procedimentos eletivos devem ser realizados dentro de prazos razoáveis, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente na ausência de comprovação de risco iminente à vida. Segue declarando a irregularidade na representação processual do menor, uma vez que a sua representante legal, Sra. Maria Izaires Lacerda, não apresentou comprovação de guarda ou tutela judicial, o que viola o art. 71 do Código de Processo Civil.

Defende a incompetência da Justiça Estadual, considerando que o medicamento requerido não possui registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), havendo apenas autorização para importação em caráter excepcional. Alega que, conforme o Tema 500 do STF, o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA somente pode ser discutido judicialmente com a presença da União como parte no polo passivo, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Aduz, ainda, que o agravado não comprovou ter solicitado previamente o medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS), o que, nos termos dos Enunciados 03 e 13 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, é requisito indispensável para a judicialização da demanda. Argumenta que a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o exame do interesse de agir. Além disso, cita que não foi comprovada a incapacidade econômica do agravado para arcar com os custos do tratamento, requisito necessário para a concessão do medicamento pelo SUS. Não obstante, argumenta que não há evidências de que o medicamento solicitado seja imprescindível para o tratamento do agravado, nem de que não existam alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Questiona a imposição de bloqueios judiciais via Sisbajud para o cumprimento da obrigação de fazer, argumentando que tal penalidade impõe ônus excessivo e desproporcional ao ente público, em afronta aos princípios da razoabilidade e eficiência da administração pública. Ao final, requer a reforma da decisão (id.

261786293).

Uma vez distribuído o presente recurso de Agravo de Instrumento, foi encaminhado ao Gabinete 2, da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo a Douta Desembargadora Vandymara G. R. Paiva Zanolo, declarado a incompetência para julgar o agravo em decorrência de prevenção, determinando a redistribuição dos autos para minha relatoria, considerando a apreciação do pedido liminar em 19.12.2024, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1035664-58.2024.8.11.0000, interposto pela corré Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra a mesma decisão (id. 262241255).

Diante do Poder Geral de Cautela, em razão da natureza da pretensão e considerando o potencial risco à saúde do autor, entendi que a análise do pedido liminar deveria prevalecer naquele momento, em observância ao princípio da proteção integral e imediata à saúde do menor, indeferindo o pedido de tutela antecipada de urgência recursal (id. 262795791).

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Inicialmente, insta salientar que, quanto à irresignação do agravante acerca da ilegitimidade passiva do Estado, irregularidade na representação processual, incompetência da justiça estadual, ausência de pedido administrativo prévio ao SUS, falta de comprovação de hipossuficiência econômica e ausência de comprovação de necessidade do medicamento e existência de alternativas terapêuticas, tenho que tais insurgências
não foram submetidas à analise pelo juízo de origem, não sendo, portanto, objetos da decisão recorrida, acostada no id. 177603870 (autos de origem).

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que as matérias acima não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Destaco ainda que, embora algumas as alegações constituam matéria de ordem pública, como se sabe, os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, devem ser observados pelas partes. Esse, inclusive, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Apesar da oposição de embargos de declaração,

a ausência de decisão acerca da matéria debatida pelo recorrente - ainda que considerada de ordem pública -, impede o conhecimento do recurso especial
” (AgInt no AREsp n. 899.431/RJ, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09.03.2017).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
in
verbis
:

“LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico
. (...).”
(RAI n.o 1003150-52.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j, 02.05.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS
– INTEMPESTIVIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(RAI n.o 1020463-26.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.11.2024
– negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS –
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
. (...)”.

(RAC n.o 1029486-04.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.07.2024 – destaquei).

Logo,
não conheço do recurso
nos pontos destacados.

Não obstante, como dito alhures, diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, cuja cognição limita-se à análise da decisão interlocutória recorrida, não cabe a este Tribunal o exame de matérias não enfrentadas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, eventuais alegações trazidas pelo agravante que extrapolem os fundamentos da decisão agravada deverão ser objeto de análise aprofundada pelo magistrado de primeiro grau, especialmente considerando que
a demanda originária foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da operadora de plano de saúde
, formando-se
estranhamente
um litisconsórcio passivo, no qual se discutem obrigações de um ente público e uma entidade privada.

Essa peculiaridade processual torna ainda mais complexa a análise recursal, uma vez que a decisão agravada determinou o bloqueio de valores em contas públicas, em caso de eventual descumprimento, o que, por sua vez, impacta a competência para julgamento dos eventuais recursos interpostos.

Superada essa questão, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal tem-se que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, a probabilidade do direito vindicado se mostra aparente na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado diante da gravidade do quadro de saúde da criança e em caráter urgente, consoante descrito no laudo médico (id. 175834695 – autos de origem).

A propósito, segue trecho do laudo do paciente, assinado pelo médico assistente Dr. Daumiro Dias Tanure:

“Condições Clínicas.

Como médico, afirmo que o paciente apresenta um
quadro clínico complexo e grave, caracterizado por Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, encefalite e epilepsia refratária. Desde o primeiro ano de vida, Murilo sofre de crises epilépticas refratárias a tratamentos farmacológicos convencionais. As convulsões são frequentes e intensas, aumentando o risco de estado de mal epiléptico e lesões neurológicas permanentes.

Murilo demonstra comprometimento severo nas habilidades de interação social e comunicação, estereotipias motoras como deambulação na ponta dos pés e movimentos pendulares, além de alterações sensoriais específicas, evitando estímulos auditivos intensos, contato físico e certos odores. Além disso, apresenta hiperatividade psicomotora intensa, comportamento agressivo, inflexibilidade a mudanças na rotina e interesses restritos, o que compromete gravemente sua qualidade de vida e desenvolvimento neuropsicomotor.

Diante da refratariedade aos tratamentos farmacológicos tradicionais e das complicações decorrentes da polifarmácia,
torna-se urgente e imperativo iniciar o tratamento com Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus c/ Lecitina de Girassol 200 mg/mL.
Estudos clínicos robustos demonstram a eficácia do canabidiol em casos de epilepsia refratária e TEA, oferecendo uma alternativa terapêutica promissora para pacientes como Murilo.

Nos últimos meses, as observações foram um agravamento demasiadamente importante dos sintomas com o tratamento pré introdução do canabidiol prescrito. As crises epilépticas aumentaram em frequência e intensidade, apesar da terapia medicamentosa otimizada. A melhoria psicomotora e a agressividade foram mais intensas, com episódios de autoagressão e risco para terceiros. A inflexibilidade cognitiva e comportamental piorou, dificultando ainda mais a implementação de intervenções terapêuticas e o manejo diário do paciente
.”
(id. 175834090).

Neste ponto, ao menos nesse atual estágio do feito,
não cabe ao agravante definir qual a terapia que deve ser adotada, nem o material ou medicação que nela será empregada, mas ao médico que assiste e acompanha o paciente e que é o profissional habilitado para tanto, justamente em razão da gravidade do quadro de saúde apresentado.

No caso em pauta, o douto magistrado observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, veja:

“A relevância do fundamento da demanda (elementos que evidenciem a probabilidade do direito) se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o acesso à saúde.

De igual modo, verifica-se o receio de ineficácia do provimento se concedido somente ao final (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), mormente o risco de qualidade de vida ao autor caso não haja a disponibilidade do tratamento indicado.

Além disso, entende-se, excepcionalmente, que a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a parte autora necessita, consoante laudo médico de id. 175834695.

O paciente está autorizado pela ANVISA a realizar a importação do medicamento: “Considerando o atendimento aos requisitos definidos pela Resolução RDC n° 660, de 30 de março de 2022, informo que a Diretor Presidente autoriza o cadastramento do (a) Paciente Murilo Lacerda Gomes, CPF n° 107.518.091-01, para importar excepcional o(s) produto(s) listado(s) abaixo, para tratamento de sua saúde, por meio do Responsável Legal MARIA IZAIRES LACERDA, CPF n° 594.714.921-49, conforme prescrição do profissional legalmente habilitado, ALISSON DAVID RIBEIRO, CRM n° 17168 CE.” (ID. 175834060, p. 6).

Assim, a situação em que se encontra o autor, demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, sob pena de risco à sua saúde - risco de prejuízos de difícil reparação -, já que somente com o procedimento prescrito é que poderá o Autor manter a sua qualidade de vida e um bom desenvolvimento.
” (id. 177603870 – autos de origem).

Destaco que no presente caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

Nesse sentido, em casos semelhantes, trago
recentes decisões deste Tribunal de Justiça, por suas Câmaras de Direito Público e Coletivo
, confira,
in verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TDAH E EPILEPSIA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO
.

(...)

3. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos imprescindíveis ao tratamento de doenças graves, especialmente quando comprovada a hipossuficiência do paciente.

4. Presentes os requisitos do Tema 500 do STF para fornecimento excepcional de medicamento, tendo em vista que os fármacos possuem registro na ANVISA e há comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS.

5. O Estado de Mato Grosso disciplinou por meio da Lei n. 11.883/2022 o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, incluindo expressamente o tratamento para transtorno do espectro autista.

6. Conforme Tema 793 do STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o fornecimento de medicamentos de alto custo se insere primariamente na competência do Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É devido o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA. 2. O fornecimento de medicamentos de alto custo compete primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos."
(RAI n.o 1032879-26.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.03.2025 - Destaquei).

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL (CBD). CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. NECESSIDADE DO FÁRMACO PARA O CONTROLE CLÍNICO. REGISTRO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ASSEGURANDO A DISPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantia constitucional expressa nos arts. 196 e 227 da CF/1988, assegurando o dever estatal de fornecer tratamento adequado às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade.

Os laudos médicos acostados aos autos comprovam que os medicamentos convencionais fornecidos pelo SUS não produziram efeito clínico satisfatório, evidenciando a imprescindibilidade do uso contínuo do Canabidiol para o controle das crises convulsivas e a manutenção da saúde do menor.

O medicamento possui registro na ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF e mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (Lei no 11.883/2020) que disciplina a obrigação de fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do SUS estadual, reforçando sua responsabilidade na dispensação do fármaco para condições médicas debilitantes.

A ausência do medicamento acarreta risco iminente à vida do menor, o que justifica a manutenção da decisão que determinou o seu fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento:
"O Estado de Mato Grosso tem a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol quando comprovada sua necessidade por laudo médico, desde que haja registro na ANVISA e amparo na legislação estadual específica."
(RAI n.o 1012025-11.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j.

25.02.2025 – destaquei).

Além disso, a decisão agravada não impôs bloqueio automático, mas em caso de eventual descumprimento, autorizou a medida
pro rata
, ou seja, proporcionalmente, em contas públicas, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), que permite ao juiz adotar todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer.

Além disso, a autorização para bloqueio de valores não configura violação à autonomia administrativa do Estado, mas sim instrumento legítimo para garantir o cumprimento da decisão judicial, especialmente quando a parte não cumpre espontaneamente suas obrigações constitucionais.

Assim, ao menos neste estágio precoce do feito, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sob pena de submeter o autor/agravado a situação de risco desnecessário, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025